Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR DESCENDENTE NA LINHA SUCESSÓRIA DE SÓCIO FALECIDO DA EMPRESA DEVEDORA. IMÓVEL QUE INTEGRA ATIVO OPERACIONAL DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 876, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC de 2015 trouxe disposição idêntica à instituída no CPC de 1973 pela Lei no 11.382/2006, permitindo a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor, como se verifica disposto no art. 876, § 5o, do Novo CPC.
2. A prerrogativa da adjudicação do bens na execução não foi concedida pela legislação processual à pessoa física executada, nem ao sócio da empresa executada, justamente para preservar a finalidade da proteção legal concedida ao cônjuge, aos descendentes e aos ascendentes do devedor, permitindo-lhes velar pela integridade do patrimônio familiar.
3. Na hipótese verifica-se que não se trata de imóvel de natureza familiar, mas de ativo operacional da empresa executada, de modo que não atende à finalidade do art. 876, § 5o, do CPC o pedido de adjudicação formulado sob a alegação do que a recorrente é descendente na linha sucessória de sócio falecido da devedora, mostrando-se inviável a relativização do rol de legitimados pela lei à adjudicação de bens na execução.
4. Agravo de instrumento desprovido.